Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-85.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701766-85.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSELITA ANDRADE DO NASCIMENTO DOS SANTOS, BANCO DAYCOVAL S/A, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, JOSELITA ANDRADE DO NASCIMENTO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas, nesta ordem, por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (ID 50941491), BANCO DAYCOVAL S/A (ID 50941497) e JOSELITA ANDRADE DO NASCIMENTO DOS SANTOS (ID 50941501), todas contra a sentença do Juízo da Vara Cível do Itapoã que julgou parcialmente procedente o pedido da autora (JOSELITA) para condenar os réus (DAYCOVAL e FACTA), solidariamente, a anular os empréstimos, suspender as cobranças, devolver os valores já cobrados e indenizar a autora em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Os valores recebidos pelos empréstimos, depositados em juízo, foram liberados para os réus e o pedido da autora de devolução em dobro dos valores cobrados foi julgado improcedente. A apelação da autora (JOSELITA) formula os pedidos de gratuidade de justiça (item a), inversão do ônus da prova (item c e ID 50941483), condenação das rés na sucumbência (item e) e de devolução das parcelas já cobradas com correção monetária (itens f e g), aos quais ela parece não ter sucumbido. Deve a autora apelante (JOSELITA), assim, elucidar eventual sucumbência relativamente aos pedidos acima, sob pena de não conhecimento da apelação em relação a eles. O primeiro réu apelante (BANCO DAYCOVAL) formula pedido de extinção do processo pela impossibilidade de condenação das rés sem prévia perícia contábil, contudo, intimado a especificar provas na origem (ID 50941483), nada requereu (ID 50941485). Deve o primeiro réu apelante (BANCO DAYCOVAL) esclarecer se o que busca refoge à especificação de provas, sob pena de se reconhecendo a preclusão do pedido, não se conhecer a apelação em relação a ele. Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar aos apelantes supra se manifestarem, caso queiram, sobre as questões acima declinadas. Para a manifestação, fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator